Tribunal: TJES
Processo: 5000660-94.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-94.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA e outros
RECORRIDO: JORGE ALEXANDER SOARES DELPHINO e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 4906323) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de demora no início das obras no empreendimento alienado aos autores.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve se reformada, ao sustentar a ausência de lesão a direito de personalidade dos recorridos, porquanto teria cumprido o termo de distrato no prazo estabelecido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que os autores teriam celebrado contrato com a parte ré para a aquisição de terreno, tendo promovido o pagamento do valor da entrada, R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo, a demandada não teria cumprido o contrato e deixou de iniciar as obras no prazo estabelecido, pelo que postularam a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, analisando-se as provas e as alegações dos autores, constata-se que a recorrente se comprometeu a restituir o valor pago em meados de junho de 2021 e a parte ajuizou a demanda no início do respectivo mês (dia 10), de sorte que a devolução foi promovida no prazo estabelecido.

Por outro lado, em relação ao atraso no início das obras, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente da demora na entrega do imóvel, cabendo ao consumidor a prova de que o atraso tenha violado direito de personalidade, o que não ocorreu no caso dos autos, com registro de que a requerida alegou a existência de atrasos no pagamento, motivo igualmente determinante para o distrato, sem que houvesse impugnação pelos autores,
de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Diante do recurso interposto, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)